Tribunal: TJMT
Processo: 1007042-32.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007042-32.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[PASEP, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[YURI ANTKIEVICZ RIBEIRO - CPF: 043.507.921-20 (ADVOGADO), FRANCISCO JORGE REINERS - CPF: 138.112.741-04 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. RENDA LÍQUIDA COMPROMETIDA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo o indeferimento da gratuidade da justiça em ação de reparação de danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão do benefício da justiça gratuita, considerando a situação financeira atual do agravante.

III
. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade da justiça exige a comprovação de insuficiência de recursos, nos termos do art. 98 do CPC e art. 5o,
LXXIV
, da
CF
/1988.

O agravante demonstrou que sua renda líquida é significativamente comprometida por despesas fixas, como aluguel e empréstimos,
restando valor residual insuficiente para custear o processo sem prejuízo à própria subsistência.

A jurisprudência do STF e do STJ admite a presunção relativa de veracidade da alegação de hipossuficiência feita por pessoa natural, cabendo à parte contrária provar o contrário.

A intangibilidade do salário bruto como parâmetro de capacidade financeira viola os princípios do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana.

A decisão que concede o benefício da justiça gratuita é passível de revisão, caso alterada a condição econômica do beneficiário.

IV
. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de J
ulgamento
: “1. A presunção de hipossuficiência da pessoa natural pode ser corroborada por elementos objetivos, como a comprovação de renda líquida comprometida por despesas essenciais.
2
. A concessão do benefício da justiça gratuita não exige miserabilidade absoluta, bastando a demonstração de que o pagamento das despesas processuais compromete o sustento do requerente ou de sua família.”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
FRANCISCO JORGE
REINERS
contra decisão monocrática proferida pelo
então ocupante do Gabinete 01 desta Colenda Quinta Câmara de Direito Privado, Exmo. Sr.
Des.
Márcio Vidal
, que negou provimento ao
presente
Agravo de Instrumento
, mantendo a decisão
de primeiro grau que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo autor nos autos da
Ação de Reparação de Danos Materiais
no 1041414-54.2020.8.11.0041, em trâmite perante a 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que não possui condiç
ões financeiras de arcar com
as
custas
processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento. Sustenta, também, que faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, pois, embora perceba renda bruta mensal de R$ 9.259,85 (nove mil, duzentos e cinquenta e nove reais e oitenta e cinco centavos), sua renda líquida é de apenas R$ 3.237,66 (três mil, duzentos e trinta e sete reais e sessenta e seis centavos) em razão dos descontos consignados que comprometem significativamente seus rendimentos.

Aduz ainda que, além dos descontos já realizados em seu holerite, possui outras despesas não descontadas diretamente, como empréstimo bancário e aluguel de sua residência, que totalizam R$ 2.688,26 (dois mil, seiscentos e oitenta e oito reais e vinte e seis centavos), restando-lhe apenas R$ 549,40 (quinhentos e quarenta e nove reais e quarenta centavos) para sua subsistência.

À luz dos argumentos apresentados, requer o provimento do recur
so, a fim de que seja concedido
o
benefício da justiça gratuita.

Devidamente intimada, a parte agravada não se manifestou acerca do recurso interposto.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento
colegiado.

É o
relatório.

Inclua-se em
pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR
):

Egrégia
Câmara:

Preliminarmente, cumpre registrar que o presente feito foi originalmente distribuído ao Gabinete
1
desta Colenda Câmara,
atualmente
sob titularidade do Exmo. Sr. Des.
Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro
, o qual, mediante decisão constante no ID 285867898, declarou-se suspeito por motivo de foro íntimo, nos termos do art. 145, §1o do CPC. Em razão disso, operou-se a redistribuição do processo a este Relator, em observância ao disposto no art. 83,
XV
, do Regimento Interno deste Tribunal.

Pois bem
.

Como cediço, a gratuidade dajustiçafoi instituída pela Lei n. 1.060/1950, com posterior regulamentação pelos
arts
. 98 e seguintes
do CPC, nos seguintes termos:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar
as custas
, as despesas processuais e os honorários advocatíciostêmdireito à gratuidade dajustiça, na forma da lei.

(...)

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§
2o.
O juiz somente poderá indeferir opedidose houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir opedido, determinar à parte acomprovaçãodo preenchimento dos referidos pressupostos.

§3o. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoanatural
.
”

Na mesma vertente, o inciso
LXXIV
do art. 5o da Constituição Federal estabelece que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”, sendo, pois, expresso ao prever a necessidade de comprovação da hipossuficiência daqueles que buscam o benefício da assistência judiciária diante da possibilidade de o pagamento das custas processuais
implicar
em prejuízo ao sus
tento próprio e de sua família.

Da análise dos documentos acostados aos autos, verifico que a insuficiência de recursos financeiros deduzida pelo Agravante pode ser confirmada pelo comprovante de repasse de aposentadoria
de janeiro
de 202
5
, o qual comprova que a remuneração recebida como servidor aposentado de fato não é expressiva.

A reforma da decisão agravada é necessária, haja vista não ser possível presumir ou cogitar que o Agravante, que possui ganhos líquidos de aproximadamente
R$ 3.237,66 e possui despesas fixas elevadas, como aluguel cujo valor gira em torno de R$ 1.328,00
, possa arcar com as despesas processuais sem comprometer a sua subsistência.

Outrossim
,
com a devida vênia,
chega a ser um contrassenso fundamentar a decis
ão em ganhos brutos
, eis que
o salário bruto não representa a renda disponível
e viola frontalmente a ideia de mínimo existencial e a garantia da dignidade humana.
Desse modo, o entendimento que já vem sendo adotado por este Relator é de que o critério para concessão do benefício da justiça gratuita deve levar em consideração os rendimentos líquidos do requerente, pois apenas estes refletem sua real capacidade financeira.

Além disso, a concessão do benefício da gratuidade judiciária não deve ser limitada apenas à população em estado de miséria, mas também deve abranger pessoas que enfrentam dificuldades financeiras atuais que impedem o pagamento das custas processuais, bem como aquelas que não têm condições
financeiras de arcar com os encargos processuais sem comprometer seu próprio sustento ou o de sua família.

Eis o posicionamento do Supremo Tribunal Federal a respeito do tema:

“
[...]
Não é necessário que a parte seja miserável para que a
AJG
seja deferida, nem que seja exigido que essa se desfaça de seus bens para ingressar em juízo.

[...]” (STF, AI
782
.507/
RS,
r.
Min. MARCO AURÉLIO,
j.
01/03/2010
).

É, ainda, o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVISÃO DE CONTRATO - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DO AUTOR/AGRAVANTE ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS – JUNTADA DE PROVA DE RENDA MENSAL - APLICABILIDADE DO artigo 4o, da Lei No 1.060, de 05 de fevereiro de 1950 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a comprovação do inciso
LXXIV
, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Demonstrado pelo autor/agravante que as despesas mensais consomem grande parte de seu salário e que o pagamento das custas compromete em seu sustento, imperiosa a concessão do benefício
." (AI 42361/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
, j.
14/07/2015) (
g.n
)

Dessa forma, se as circunstâncias evidenciam
a insuficiência de recursos apto
a justificar o deferimento do benefício vindicado e se o conjunto probatório é igualmente capaz de demonstrar a alegada hipossuficiência, a reforma da decisão que indeferiu a assistência judiciária ao agravante é medida que se impõe.

Não se pode olvidar que a decisão que concede o benefício dajustiçagratuitanão gera preclusão e pode ser modificada caso constatada a existência de condições financeiras para arcar com
as custas
do processo.

Por fim, verifico a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, estando o
periculum in mora
caracterizado pelo risco do cancelamento da distribuição da petição inicial da agravante diante do não recolhimento das custas processuais, a corroborar o grave dano ao direito de acesso à tutela jurisdicional vindicada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo Interno para reformar a decisão monocrática e, por conseguinte,
DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, deferindo ao agravante o benefício da gratuidade da justiça nos autos da
Ação de Reparação de Danos Materia
is
no 1041414-54.2020.8.11.0041, o que faço com fundamento n
os
arts
. 98 e ss. do Código de Processo Civil, c/c art. 5o,
LXXIV
, da Constituição Federal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025